Tribunal: TJSP
Processo: 1004237-96.2017.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – VENDA E COMPRA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL (TRESPASSE) – REVISÃO E RESCISÃO DE CONTRATO – Pretensão de revisão e rescisão do contrato com a restituição de valores a título de dívidas pagas, além das parcelas acordadas, multa contratual e danos morais – Ausência de comprovação dos fatos alegados – Senteça de procedência parcial confirmada – Aplicação do art. 252 do Regimento

Ementa:
APELAÇÃO – VENDA E COMPRA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL (TRESPASSE) – REVISÃO E RESCISÃO DE CONTRATO – Pretensão de revisão e rescisão do contrato com a restituição de valores a título de dívidas pagas, além das parcelas acordadas, multa contratual e danos morais – Ausência de comprovação dos fatos alegados – Senteça de procedência parcial confirmada – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de acerto mantida – Honorários recursais – Majoração (CPC, art. 85, § 11) – Observação (CPC, art. 98, § 3o) – Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso, com majoração da verba honorária (de 10% para 12% sobre o valor da condenação)

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004237-
96.2017.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que são apelantes BRUNO
VINICIUS
FAVARETTO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
VANIR
COUVRE
FAVARETTO (JUSTIÇA GRATUITA) e JESUS FAVARETTO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado JOSÉ ANTONIO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso, com majoração da verba honorária (de 10%
para 12% sobre o valor da condenação) V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004237-96.2017.8.26.0541 -Voto no 40.710
2
VOTO No
: 40.710 (EMPDIGV)
APEL. No
: 1004237-96.2017.8.26.0541
COMARCA : SANTA FÉ
APTE.
: BRUNO VINICIUS FAVARETTO E OUTROS
(JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.
: JOSÉ ANTONIO NETO
APELAÇÃO

VENDA
E
COMPRA
DE
ESTABELECIMENTO COMERCIAL (TRESPASSE)
REVISÃO E RESCISÃO DE CONTRATO Pretensão
de revisão e rescisão do contrato com a restituição de
valores a título de dívidas pagas, além das parcelas
acordadas, multa contratual e danos morais Ausência
de comprovação dos fatos alegados
Senteça de
procedência parcial confirmada Aplicação do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
Sentença de acerto mantida Honorários recursais
Majoração (CPC, art. 85, § 11) Observação (CPC, art.
98, § 3o) Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária (de 10% para 12% sobre
o valor da condenação)
Recurso de apelação interposto por Bruno Vinicius
Favaretto , Jesus Favaretto e Vanir Couvre Favaretto , dirigido à r.
sentença proferida pelo Exmo Dr. José Gilberto Alves Braga Júnior, MM.
Juiz de Direito da E. 1a Vara Cível da Comarca de Santa Fé São Paulo
(fl. 304-317), que julgou parcialmente procedente a denominada “ação de
revisão contratual cumulada com rescisão, reparação de danos materiais
e indenização por danos morais” ajuizada em face de José Antônio Neto
(fl. 1-12).
Inconformados, os autores apelam, alegando, em
apertada síntese: (a) o valor pago a título de dívidas do CNPJ totaliza R$
80.000,00 e não R$ 70.000,00; o montante total a ser restituído é de R$
165.000,00;
(b)
ocorrência
de
descumprimento
contratual
pela
concorrência desleal e necessidade de imposição de multa de 20% sobre o
valor do negócio (R$ 56.0000,00); e, (c) ocorrência de danos morais, com a
condenação do apelado no valor estimado de R$ 30.000,00 (fl. 320-329).
Dispensado do preparo em razão da gratuidade de
justiça concedida (fl. 95-96).
Recurso não respondido. Prazo transcorrido in albis
(fl. 333).
Inexiste oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004237-96.2017.8.26.0541 -Voto no 40.710
3
Tempestividade
anotada.
A
r.
sentença
foi
disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 14 de maio de 2020
(fl. 319) e o recurso de apelação foi interposto no dia 2 de junho de 2020
(fl. 320), dentro do prazo legal.
Autos conclusos 9 de dezembro de 2020 (fl. 334).
É o relatório do necessário.
I. DOS CONTORNOS DE FUNDO
Colhem-se as seguintes informações do relatório da r.
sentença (fl. 304-308):
[..]
BRUNO VINICIUS FAVARETTO , qualificado nos autos,
ingressou com ação de revisão contratual cumulada com
rescisão, reparação por danos materiais e morais contra
JOSÉ ANTÔNIO NETO , igualmente qualificado, alegando
em síntese, que em 15 de dezembro de 2015, celebrou com
o réu um contrato de compra e venda, tendo como objeto o
fundo de comércio, o know how , o ponto comercial e o nome
fantasia do estabelecimento comercial identificado como
Drogaria Navarro Farmácia Descontão, situada na
Avenida Navarro de Andrade, no 845, centro, nesta cidade.
O valor do negócio foi acordado em R$ 350.000,00, sendo
que R$ 10.000,00 foram pagos no ato da assinatura do
contrato, e o restante do valor, qual seja, R$ 340.000,00, foi
dividido em 68 parcelas fixas mensais no valor de R$
5.000,00 cada, com vencimento para todo dia 15 de cada
mês. Ressaltou que ficou estipulado que das parcelas fixas
mensais seriam descontadas as dívidas existentes no
CNPJ do estabelecimento comercial, dívidas estas que,
segundo o réu, somavam a importância de R$ 120.000,00,
sem prejuízo das que surgissem posteriormente. Sustentou
que algum tempo após a assinatura do contrato, tomou
conhecimento que no valor cobrado pelo réu pela venda do
estabelecimento estaria incluído o ponto comercial. Ocorre
que o ponto comercial não poderia ser vendido, posto que o
proprietário do imóvel, o Sr. Orestes Pereira, proibia a
venda, tanto que o contrato de aluguel, em sua cláusula XV
prevê tal impossibilidade. Desse modo, ante o fato do réu
ter vendido o que não lhe pertencia, acordaram
verbalmente em diminuir o valor do contrato, resultando
em R$ 280.000,00 pela compra do estabelecimento
comercial. Esclareceu que foram pagas 15 parcelas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004237-96.2017.8.26.0541 -Voto no 40.710
4
valor de R$ 5.000,00, totalizando um montante de R$
75.000,00, e ainda há dívidas pagas que não foram
descontadas das parcelas mensais. Relatou que o valor de
R$ 80.000,00 pagos em dívidas do antigo CNPJ já foram
descontados das parcelas mensais, porém, o réu deixou de
abater os valores pagos nas notas promissórias dos
respectivos meses de pagamento e entregou as notas
promissórias correspondentes aos anos de 2020 e 2021, que
juntas totalizam o pagamento de 16 parcelas no valor de
R$ 5.000,00, agindo com total má-fé ao entregar as notas
promissórias de trás para frente. Acrescentou que o réu
ajuizou
ação
de
execução
sob
o
no
1003389-12.2017.8.26.0541, cobrando notas promissórias
supostamente vencidas nos meses de abril/ maio/ junho e
julho de 2017, que, na verdade, deveriam ter sido
devolvidas como forma de descontar as dívidas pagas.
Assegurou que o valor de R$ 70.000,00 que deveria ser
descontado pela venda do ponto comercial não foi
descontado pelo réu. Como se não bastasse todas as
infrações contratuais, o réu, em janeiro de 2017, ainda
instalou uma nova farmácia que faz concorrência desleal
com a sua, antes do deslinde do prazo de 05 anos e sem
autorização expressa, violando, consequentemente, o
contrato celebrado entre as partes. Tais fatos levaram ao
fechamento de sua farmácia em junho de 2017. Aduziu
que, conforme cláusula décima segunda, faz jus ao
recebimento de multa contratual de 20% sobre o valor da
transação, uma vez que o réu descumpriu inúmeras
cláusulas contratuais. Acrescentou que houve violação à
imagem e à honra objetiva da farmácia adquirida, ao passo
que o réu instalou outro estabelecimento na mesma
localidade e no mesmo ramo de negócio, captando clientes.
Requereu a procedência do pedido inicial para o fim de que
seja revisto, bem como rescindido o contrato de compra e
venda de estabelecimento comercial, devendo ser devolvido
o valor de R$ 80.000,00 de dívidas pagas, o montante de R$
75.000,00 referente as 15 parcelas pagas, a importância de
R$ 965,00 em dívidas não descontadas, além de multa
contratual no valor de R$ 56.000,00, e R$ 30.000,00 a
titulo de danos morais.
A inicial veio instruída com documentos.
Foram deferidos os benefícios da assistência judiciária a
fls. 95/96.
Tentou-se a conciliação, que restou infrutífera.
Devidamente citado, o réu apresentou contestação. Arguiu
em preliminar a incorreção do valor da causa, a inépcia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004237-96.2017.8.26.0541 -Voto no 40.710
5
inicial, a carência da ação em decorrência da falta de
interesse de agir, a ilegitimidade ativa, e impugnou a
concessão dos benefícios da assistência judiciária. No
mérito, sustentou que as partes negociaram a venda do
fundo de comércio, do know how e do nome fantasia, e não
o ponto comercial, não podendo o autor alegar que
desconhecia os termos técnicos empregados no contrato, e
que a redução do valor acordado não pode ocorrer sob esse
fundamento. Relatou que o autor não pagou as 15
primeiras notas promissórias como alega, uma vez que elas
foram entregues como desconto de dívidas pagas.
Acrescentou que não procede o pedido de reembolso do
valor de R$ 325,00, pois o referido documento não aponta
se aquela dívida seria realmente sua, e, quanto à dívida de
R$ 5.640,00, o autor não apresentou o comprovante de
pagamento. Esclareceu que sempre foram descontadas e
entregues as notas promissórias correspondentes à época
do pagamento das dívidas, de modo que foi efetuado o
desconto do valor de R$ 36.577,08, que não se tratava de
dívidas do CNPJ de sua empresa, pois não consta
assinatura de quem recebeu, nem tampouco houve entrega
dos cheques que eram pagos. Sustentou que os
comprovantes de desconto demonstram que, na verdade,
foram descontados R$ 61.742,51 do valor da venda do
estabelecimento, e não R$ 80.000,00 como o autor faz crer.
Ressaltou que está sendo processado por várias empresas
em virtude de dívidas que deveriam ter sido pagas pelo
autor e posteriormente descontadas das parcelas. Aduziu
que as 16 últimas notas promissórias foram entregues ao
autor como desconto pela suposta comercialização do ponto
comercial, para redução do valor contratual. E mais, depois
de descontadas as dívidas e entregues as promissórias, o
autor deveria realizar efetivamente o pagamento das
parcelas a partir de março de2017. Alegou que não instalou
nova farmácia, pois o estabelecimento comercial pertence à
Aziel José da Silva, e Farma é apenas nome fantasia.
Pugnou pela improcedência do pedido inicial.
O autor se manifestou sobre a contestação.
Instados a se manifestarem sobre o interesse na produção
de outras provas, o autor requereu a oitiva de testemunhas
e depoimento pessoal. Por sua vez, o réu deixou decorrer o
prazo sem se manifestar.
O feito foi saneado a fls. 240/241, com o afastamento das
preliminares e acolhimento da impugnação ao valor da
causa.
Foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004237-96.2017.8.26.0541 -Voto no 40.710
6
na qual foi colhido o depoimento pessoal do réu, ouvida
uma testemunha arrolada pelo autor, e duas arroladas
pelo réu.
Ainda em audiência, as partes se manifestaram em
alegações finais.
Submetido o feito a julgamento, a r. sentença julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com a seguinte decisão (fl.
316-317):
[..]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de declarar rescindido o
presente instrumento particular de contrato de compra e
venda
de
estabelecimento
e
ponto
comercial,
em
consequência, condeno o réu a restituir ao autor o valor de
R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), referentes aos
valores por ele pagos, tudo corrigido desde a data do
desembolso, e acrescido com juros de mora de 1% ao mês
desde a data da citação.
Considerando a sucumbência reciproca, cada parte arcará
com 50% das custas e despesas processuais.
Tendo em vista que o artigo 85, §14o, do CPC veda a
compensação de honorários advocatícios, condeno os
autores no pagamento de honorários aos advogados da ré,
que fixo em 10% sobre o valor da condenação, e a ré a
pagar honorários ao advogado dos autores, no mesmo
patamar (10% do valor da condenação).
II. DO MÉRITO RECURSAL
A pretensão recursal volta-se contra a r. sentença que
entendeu que o valor de R$ 80.000,00 serviu para pagar a redução do
contrato e não à quitação de débitos da empresa.
Argumenta que é fato incontroverso que a redução do
valor do contrato se deu no montante de R$ 70.000,00, não se justificando
assim o pagamento superior de R$ 80.000,00.
Nesse compasso, defende que o valor de R$ 80.000,00
deve ser ressarcido porque se refere a dívidas da empresa, conforme notas
promissórias juntadas nos autos, e que o montante a ser restituído é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004237-96.2017.8.26.0541 -Voto no 40.710
7
R$ 165.000,00 e não R$ 105.000,00 conforme constou na r. sentença.
As provas dos autos não permitem a conclusão
adotada pelos apelantes.
A divergência refere-se aos valores descontados das
parcelas a título de dívidas pagas pelo autor; se foram efetivamente pagas
ou abatidas em razão de terem sido contraídas pelo apelado.
Os documentos encartados nos autos (fl. 53-54) não
comprovam que aqueles valores foram para abatimento de dívidas
contraídas pelo apelado, porque o recebido de fl. 53 apenas se refere ao
número de cheques emitidos e o de fl. 54 expressamente indica que se
trata de pagamento referente à 14a parcela acordada.
Nesse aspecto, os documentos de fl. 55-92, comprovam
os pagamentos das parcelas mensais do contrato de venda e compra do
estabelecimento comercial.
Outrossim, é incontroverso que o contrato foi firmado,
inicialmente, pelo valor total e R$ 350.000,00 e, posteriormente,
concedeu-se um abatimento de R$ 70.000,00, em razão da impossibilidade
de venda do ponto comercial, conforme cláusula contratual de aluguel que
não permitia a alienação do ponto comercial. Assim, o contrato, em sua
totalidade, passou a ostentar o valor de R$ 280.000,00.
E como bem observou o ilustre Julgador singular em
sua r. sentença (fl. 311), “no documento
de fls. 76 consta recibo assinado
por Alexandra Piccinin (esposa do réu), demonstrando
que houve um
pagamento
de R$90.000,00
referente às parcelas 51 a 68, que são
justamente
as 18 últimas parcelas do negócio, valor este que sequer é
mencionado
pelo autor ou pelo réu em suas respectivas
manifestações
”.
A pretensão dos apelantes fica, assim, rejeitada, no
que diz respeito à restituição do valor de R$ 80.000,00, ao argumento de
que tal valor se referia ao pagamento das demais contas em nome da
empresa.
Veja que nesse ponto a r. sentença justificou (fl.
312-313):
[..]
Ora, se de fato os descontos pelo pagamento das dívidas da
empresa fossem realizados nas últimas parcelas, como faz
crer o autor, é patente que ocorreria onerosidade excessiva,
porquanto teria que arcar com as despesas referentes às
antigas dívidas da empresa e com sua mensalidade ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004237-96.2017.8.26.0541 -Voto no 40.710
8
mesmo tempo, sendo ilógico e contrário as demais
disposições contratuais.
Ademais, isso apenas reforça a tese de que as partes,
devendo retificar os termos contratuais, apenas optaram
por simular o pagamento de R$70.000,00 sem alterar os
termos contratuais, o que, por óbvio, é bem mais simples e
não despende gastos adicionais com a confecção de nova
minuta.
No entanto, mesmo que se considere essa questão, ainda
resta esta diferença no valor de R$20.000,00, porquanto o
recibo apresentado a fl. 76 é de R$90.000,00.
É certo que não há nos autos documento que comprove o
que se trata essa diferença de R$20.000,00, no entanto, é
incontroverso que tal valor foi pago pelo autor referente à 4
parcelas, isso considerando que o valor de R$70.000,00
descontados das últimas 14 parcelas do negócio.
Dessa forma, tem-se que o autor pagou até o momento,
R$105.000,00, já considerando os descontos relativos as
dívidas a antiga empresa (conforme demonstra o regime de
pagamento dessas dívidas).
Desse valor, R$10.000,00 foram pagos a título de entrada
em dezembro de 2015, R$ 75.000,00 referentes as
prestações de janeiro de 2016 a março de 2017 (fls. 78/92),
e R$20.000,00 referente às parcelas 51 a 54.
Consigne-se
que
pouco
importa
se
as
notas
promissórias foram devolvidas fora de ordem, porque no caso concreto, o
que importa é se as parcelas acordadas foram pagas ou não.
Quanto à pretensão de aplicação de multa de 20%
sobre o valor do contrato por descumprimento contratual por parte do
apelado, a r. sentença também solucionou essa questão fundamentada
nos seguintes argumentos (fl. 313-316):
[..]
Com relação a aplicação da multa contratual pelo
descumprimento das cláusulas contratuais, razão não
assiste ao autor.
Conforme demonstrado anteriormente, não se evidenciou o
descumprimento de qualquer cláusula contratual, senão
aquela que diz respeito ao ponto comercial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004237-96.2017.8.26.0541 -Voto no 40.710
9
No entanto, a estipulação que diz respeito ao imóvel
dependia de anuência do locador, conforme cláusula
décima do contrato objeto da presente ação.
No entanto, no próprio ato de assinatura do contrato, o
locador, Orestes Pereira, não anuiu aos termos que lhe
dizia respeito e mesmo assim as partes prosseguiram com
a realização do negócio.
Além disso, diante da falta de anuência do locador, o réu se
retratou e realizou o pagamento de R$70.000,00, conforme
demonstrado anteriormente.
Ressalte-se que isso, contudo, em nada obstou para que o
autor pudesse contratar diretamente com o locador,
conforme demonstra o contrato de locação de fls. 31/34.
Assim, não há que se falar em descumprimento do contrato
por esse motivo.
Com relação à aplicação de multa contratual sob a
alegação de que o réu descumpriu o disposto no art. 1.147
do Código Civil, razão também não assiste ao autor.
O autor alega que após a efetivação do negócio, o réu abriu
uma empresa chamada de Neto Farma, e que, em função
disso, estava realizando concorrência desleal.
O réu, por sua vez, sustenta que tal empresa é de
propriedade de Laércio Santos Ferreira, e que é apenas
gerente comercial do estabelecimento.
Inquirida em audiência (fl. 278), a testemunha Laércio
Santos Ferreira informou: “[...] atualmente é proprietário
de uma farmácia que se chama Neto Farma. A ideia de
colocar esse nome foi do depoente e do requerido. Tanto o
depoente, quanto o requerido, tiveram a iniciativa de abrir
essa farmácia. [...] tanto o nome fantasia, quanto a razão
social, foram decididos de comum acordo entre o depoente
e o requerido. Também foi uma decisão conjunta colocar o
número do celular do requerido na fachada da farmácia.
[...] O celular do requerido foi colocado porque Neto é do
ramo de farmácia e é conhecido. ”
Finalmente, quanto ao dano moral, melhor sorte não
socorre ao autor em sua argumentação, eis que não houve caracterização
desse dano no caso concreto. Neste ponto também consignou a r. sentença
(fl. 316):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004237-96.2017.8.26.0541 -Voto no 40.710
10
[..]
Com relação aos danos morais, razão também não assiste
ao autor.
Isso porque, se a condenação em danos morais tem por
objetivo
compensar
danos
imateriais
e de caráter
personalíssimo sofridos por um indivíduo (seja pessoa
física ou jurídica), somente quem o efetivamente sofreu o
poderia requerer.
Dessa forma, somente a empresa que sofreu o suposto dano
moral pode ingressar com tal pedido. Assim, deixo de
analisar o pedido de danos morais, porquanto o autor não
possui legitimidade.
Destarte, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Na Seção de Direito Privado e nas Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, o dispositivo regimental tem sido
largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição,
seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos
processos. Anote-se, dentre tantos outros: Apelação 99406023739-8, Rel.
Des. Elliot Akel, 1a Câmara, São Paulo, em 17/06/2010; AI 990101539306,
Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara, Jaú, em 17/06/2010;
Apelação 99402069946-8, Rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, 1a Câmara,
São Paulo, em 08/06/2010; Apelação 99405106096-7, Rel. Des. Neves
Amorim, 2a Câmara, São José do Rio Preto, em 29/06/2010; Apelação
99404069012-1, Rel. Des. José Roberto Bedran, 2a Câmara, São José dos
Campos, em 22/06/2010; Apelação 99010031478-5, Rel. Des. Beretta da
Silveira, 3a Câmara, São Paulo, em 13/04/2010; Apelação 9940500973556,
Rel. Des. James Siano, 5a Câmara, Barretos, em 19/05/2010; Apelação
99401017050-8, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 6a Câmara, São
Paulo, em 27/05/2010; Apelação 99404073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides,
6a Câmara, Indaiatuba; em 01/07/2010; Apelação 99109079089-9, Rel.
Des. Moura Ribeiro, 11a Câmara, Lins; em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, 13a Câmara, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004237-96.2017.8.26.0541 -Voto no 40.710
11
Jorge
Lauand,
15a
Câmara,
Atibaia,
em
13/04/2010;
Apelação
991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, 17a Câmara, Araçatuba,
em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de
Santana, 23a Câmara, São Paulo, em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, 28a Câmara, em
27.07.2010; Apelação 0017246-74.2008.8.26.0019, Rel. Des. Ricardo
Negrão, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, em 19/12/2018;
Apelação 007155-18.2009.8.26.0009, Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, em 17/12/2018.
O
Colendo
Superior
Tribunal
de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando predominantemente reconhece "a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de
1.12.2003).
Os argumentos declinados nas razões recursais
apenas demonstram o inconformismo dos autores apelantes, mesmo
porque não trazem novos elementos capazes de alterar os fundamentos da
r. sentença atacada e ao conjunto probatório dos autos.
Outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Anota-se, oportunamente, que o § 11 do art. 85 do
NCPC visa remunerar o advogado pelo trabalho adicional desenvolvido
na fase recursal, podendo ser majorado de ofício.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional
realizado
em
grau
recursal,
observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos
ao
advogado
do
vencedor,
ultrapassar
os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase
de conhecimento.
Assim, o profissional deverá ser remunerado conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004237-96.2017.8.26.0541 -Voto no 40.710
12
o resultado do recurso, não se excluindo, pois, a hipótese de sucumbência
recíproca ou de provimento do apelo.
Neste sentido precedente do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes
requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência
imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11,
do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual
de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário
do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;
4. não haverá majoração de honorários no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou
não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6. não é
exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado
do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo
julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais:
a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de
arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários
foram fixados na instância a quo em valor monetário, por
meio de apreciação equitativa (§ 8o), é interessante que sua
majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a
verba honorária foi arbitrada na origem com base em
percentual sobre o valor da condenação, do proveito
econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do §
2o, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004237-96.2017.8.26.0541 -Voto no 40.710
13
majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do
valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com
os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art.
85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se
impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois
em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos
termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os
honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito
econômico que a parte pretendia alcançar com a
interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do
advogado do recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido
interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e
não haver sido fixada verba honorária na origem, por se
tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante
pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos
no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo
interno, o que, como visto, não é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem
atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no
acórdão embargado. A
(STJ Edcl no AgInt no REsp. 157357/RJ (2015/0302387-
9), TERCEIRA TURMA, Min. Relator MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, j. 4/4/2017, DJe 8/5/2017).
Destaca-se que a verba honorária recursal é devida
aos advogados dos litigantes, e não às partes.
Considerando-se que a r. sentença reconheceu a
sucumbência recíproca e fixou o percentual de honorários em 10% sobre o
valor da condenação, majora-se o percentual devido ao réu para 12%
sobre a mesma base de cálculo, a favor do apelado, observando-se o artigo
98, § 3o do CPC.
Observe-se, finalmente, que “o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador
possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer)
a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo
após a vigência do CPC/2015,
não cabem embargos de declaração contra
decisão que não se pronunciou
sobre determinado
argumento
que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004237-96.2017.8.26.0541 -Voto no 40.710
14
Neste sentido vem se posicionando o Superior
Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL
NÃO VERIFICADOS.
1.
Ausentes
quaisquer
dos
vícios
ensejadores
dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO
HOUVER
MODIFICAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO DA CORTE
ESPECIAL CONSAGRADO NO CPC/2015. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2.
Eventuais
efeitos
modificativos
provenientes
do
julgamento dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material
acarretar
transformação
significativa
no
decisum
embargado, ou, se houver manifesta decisão teratológica.
Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte
Especial, não é possível atribuir efeitos infringentes aos
embargos
declaratórios
em
virtude
de
mudança
jurisprudencial, exceto quando houver omissão proveniente
de julgamento anterior de recurso especial repetitivo sobre
o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004237-96.2017.8.26.0541 -Voto no 40.710
15
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre
tese firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
19/10/2016,
DJe
26/10/2016)
Não há elementos nos autos que indiquem outra
direção senão aquela esposada pela r. sentença, que deve ser mantida em
sua íntegra.

III. DISPOSITIVO
Pelo exposto, negam provimento ao recurso, mantendo-
se a correta, acertada e bem estruturada sentença de primeiro grau
prolatada pelo erudito Juiz de Direito Dr. José Gilberto Alves Braga
Júnior, majorando-se a verba honorária a favor do apelado, para 12%
sobre a mesma base de cálculo, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15 com
observância do art. 98, § 3o do mesmo Diploma legal.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR